Tribunal: TJES
Processo: 0002799-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002799-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ART. 920 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. EXECUÇÃO DE ALUGUEIS. DISCUSSÃO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REVISIONAL DE ALUGUEL. PERÍODOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DO TRÂMITE DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 920 do Código de Processo Civil prevê que, recebidos os embargos e ouvido o exequente, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência (incisos I e II). Nesse contexto, de acordo com dispositivo acima, a instrução probatória pode ser afastada e, em uma interpretação conjunta com as disposições sobre a questão no Livro do Processo de Conhecimento, é possível que nem sequer inicie a fase de saneamento, caso entenda por desnecessária a produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Nulidade da sentença afastada.

2. Diferentemente do que sustenta a apelante, o fato de o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial estarem arrimados no mesmo valor de aluguel, atentado-se à quantia arbitrada em sentença e confirmada em segundo grau de jurisdição (R$ 155.908,43), os processos abarcam períodos distintos, consoante exposto acima.

3. Na ação revisional de aluguel não houve modificação nas demais cláusulas do contrato de locação, mas apenas no valor do aluguel, concluindo-se que a apelada, ora exequente, arrima a sua pretensão executória: (i) baseando-se em contrato que não foi desconstituído; (ii) em conformidade com os índices e as condições da avença já firmada; (iii) abarcando período distinto do cumprimento de sentença supra citado.

4. A apelante busca revolver matérias referentes a outros processos, já enfrentadas posteriormente e relativas a períodos diversos que não se coadunam com a execução extrajudicial sob exame.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
10 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002799-13.2021.8.08.0024

APELANTE:
LOJAS AMERICANAS S/A

APELADA:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATORA
: DES MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOJAS AMERICANAS S/A
contra sentença de fls. 616/629, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pelo apelante em desfavor de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
.

A apelante aponta que a sentença é nula por cerceamento de defesa. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em razões recursais (id. 7792845), a apelante suscitou a nulidade da sentença, pois foi proferida sem que as partes pudessem ser oportunizadas à produção de provas.

Sem razão em seus argumentos.

O artigo 920 do Código de Processo Civil prevê que, recebidos os embargos e ouvido o exequente, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência (incisos I e II).

Nesse contexto, de acordo com dispositivo acima, a instrução probatória pode ser afastada e, em uma interpretação conjunta com as disposições sobre a questão no Livro do Processo de Conhecimento, é possível que nem sequer inicie a fase de saneamento, caso entenda por desnecessária a produção de outras provas, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Considerando que a questão controvertida nos autos não demanda a produção da prova por se tratar de matéria exclusivamente de direito e de análise contratual, são suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde do caso e, portanto, imperioso o julgamento antecipado do mérito.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

Em. Pares, adentrando ao mérito da causa, consoante consta do relatório, a apelante afirma que, em atenção ao que foi decidido na Ação Revisional nº 0025069-17.2010.8.08.0024, o apelado deveria ter retroagido o valor do aluguel até a data da citação respeitando o valor monetário à época, ou seja, deveria ter deflacionado o montante a partir da data da sentença que arbitrou o aluguel definitivo até a data em que realizada a citação.

Aduz que o indexador utilizado para deflação deve ser o mesmo usado para reajustar o aluguel mês a mês.

Salienta que a matéria ventilada não está preclusa, pois foi interposto Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e contra o pronunciamento nele proferido foi interposto Recurso Especial, o qual foi recebido com efeito suspensivo e aguarda julgamento no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que as cláusulas que deram origem ao débito que lastreia a execução foram objeto da ação revisional n. 0025069-17.2010.8.08.0024, a qual fixou o valor do aluguel mínimo, sendo a interpretação da sentença ainda discutida no bojo do cumprimento de sentença n. 0035598-17.2018.8.08.0024.

Argumenta que os valores executados supostamente inadimplidos no período de 10/09/18 a 10/08/19 estão relacionados ao período de 2010/2018, pois derivam da quantia arbitrada no julgamento da ação revisional de aluguel nº 0025069-17.2010.8.08.0024.

Defende que a execução é nula por faltar certeza e exigibilidade ao título executivo objeto da execução ora embargada, tendo em vista que o montante vem sendo analisado nos autos do cumprimento de sentença n. 0035598-17.2018.8.08.0024.

Muito bem.

Desde logo, entendo que a sentença não merece reparos.

Analisando os presentes autos e os argumentos expostos, em conjunto com os demais processos mencionados pelas partes por meio de consulta ao sistema PJe, reputo por necessário um esclarecimento acerca de cada um dos feitos, pois, ao que parece, a apelante mistura as causas de pedir e os pedidos de cada uma das discussões trazidas ao Poder Judiciário.

Verifica-se que a apelada, ora locadora, em contrato de locação comercial existente entre as partes, ingressou com Ação Revisional de Aluguel em desfavor da apelante, locatária, registrada sob o n. 0025069-17.2010.8.08.0024 e distribuída na 8ª Vara Cível de Vitória, em que foi arbitrado em sentença o aluguel no valor de R$ 155.908,43 (cento e cinquenta mil, novecentos e oito reais e quarenta e três centavos), com efeito retroativo à citação.

Na oportunidade, sobre o capítulo da sentença que discutia o valor dos alugueis entre as partes se operou a coisa julgada, de forma que a apelada iniciou um Cumprimento Provisório de Sentença, registrado sob o n. 0035598-17.2018.8.08.0024, também em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Vitória, que, posteriormente, tornou-se definitivo (fl. 884 daqueles autos) e vem prosseguindo até o presente momento.

Os valores exequendos nos autos do cumprimento de sentença abarcam o período de
setembro de 2010 a julho de 2018,
consoante consta do cálculo que lastreou o pedido pelo exequente, bem como do laudo da perita contábil nomeada no feito para analisar os valores devidos naquela demanda (fls. 976/1004 dos autos n. 0035598-17.2018.8.08.0024).

De outro giro, após transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação revisional de aluguel, a apelada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0018738-67.2020.8.08.0024, apensa à presente demanda que originou este recurso, distribuída na 10ª Vara Cível de Vitória, relativo ao alegado inadimplemento dos encargos locatícios no
interregno entre 10/09/2018 e 10/09/2019,
tendo como base o montante arbitrado na ação revisional.

Apresentado esse cenário, diferentemente do que sustenta a apelante, o fato de o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial estarem arrimados no mesmo valor de aluguel, atentando-se à quantia arbitrada em sentença e confirmada em segundo grau de jurisdição (R$ 155.908,43),
os processos abarcam períodos distintos
, consoante exposto acima.

Na ação revisional de aluguel não houve modificação nas demais cláusulas do contrato de locação, mas apenas no valor do aluguel, concluindo-se que a apelada, então exequente, arrima a sua pretensão executória: (i) baseando-se em contrato que não foi desconstituído; (ii) em conformidade com os índices e as condições da avença já firmada; (iii) abarcando período distinto do cumprimento de sentença supra citado.

Via de consequência, a decisão recebida com efeito suspensivo e pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça refere-se aos autos do cumprimento de sentença, que contempla período que nada afeta a execução objeto dos Embargos.

Nota-se que a apelante busca revolver matérias referentes a outros processos, já enfrentadas posteriormente e relativas a períodos diversos que não se coadunam com a execução extrajudicial sob exame.

Assim, a irresignação sobre eventual período de deflação entre o ano de 2014 e a data da citação não deve incidir sobre a hipótese em exame, seja porque deveria ter sido apresentada nos autos da ação revisional no momento da formação do título executivo, seja porque é questão relativa a outro processo, que não pode ser objeto de exame por este órgão julgador.

Nesse ponto, registro que as cláusulas que originaram o débito foram devidamente enfrentadas quando da análise da ação revisional, que, frise-se, já transitou em julgado, passou pela fase de produção de prova pericial e delineou o valor correto para pagamento de alugueis, não sendo possível elastecer a discussão em fase de embargos à execução de título executivo que contempla período diferente.

Ademais, sem querer adentrar à discussão em outro processo, embora a apelante sustente que eventual controvérsia no outro processo (n. 0035598-17.2018.8.08.0024) pode influenciar no período objeto da execução de título extrajudicial, é possível identificar que a apelante trouxe matérias nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença da Ação Revisional que deveriam ter sido apresentadas na sua fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade de revolver todo o acervo fático-probatório por haver sentença transitada em julgado.

A intenção da apelante, portanto, é o reexame de matérias que já vinham sendo analisadas nos autos da revisional e no cumprimento de sentença, o que não se admite nestes autos, por patente diferença entre a causa de pedir e os pedidos.

É cediço que os Embargos à Execução são meio de defesa do devedor e se destinam à discussão do débito exequendo, à formação do título executivo ou até mesmo do procedimento realizado na execução (CPC, art. 917), que devem ter relação com o feito executivo a ele apenso.

Nesse sentido, ainda que seja um meio de oposição do devedor contra a execução passível de apresentação de qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, os pontos por ele aventados devem estar atinentes ao próprio título executivo, sendo incabível argumentos externos que não se coadunam com o feito executivo.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, a apelante não impugnou índices de correção monetária, juros, multa e eventuais cálculos da execução apensa, rediscutindo apenas matéria superada e discussões jurídicas inerentes a outros processos, de modo que os argumentos trazidos não foram capazes de afastar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo que arrima a execução extrajudicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em conformidade ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), em atenção à média complexidade da causa e ao trabalho exigido pelos patronos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão do dia 18.06.2024

Voto: acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões